Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. CHAVE FALSA. INCIDÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo os depoimentos das vítimas e a confissão do acusado, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia, notadamente quando inexistentes vestígios no bem furtado.

3. De acordo com a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, o que ocorre, por exemplo, quando o crime foi cometido com emprego de chave falsa.

4. Para fins de aplicação do privilégio, o valor do bem não pode ser presumido, constituindo ônus da defesa demonstrar o pequeno valor da coisa furtada.

5. Tendo o réu, mediante uma só ação, praticado dois furtos distintos, as penas devem ser unificadas pelo critério do concurso formal.

6. Apelação conhecida e não provida.